Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: THEOREMA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRA UTIL-COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 35356816). Em suas razões recursais, a embargante alega que a decisão foi proferida a partir de premissa fática divergente da realidade dos autos e que os requisitos para a concessão de tutela de urgência estão presentes. Ressalta que o risco para o resultado útil do processo está evidente porque a ação de execução foi proposta em 19/05/2014 e a empresa ré continua a se negar a realizar o pagamento voluntário da dívida. Aduz que o lapso temporal de oito anos afronta e o que preleciona o inciso LXXVIII do artigo 5o da CF e o artigo 4o do CPC. Afirma que as partes devem se comportar com boa-fé e que, diante da desídia da agravada em adimplir a dívida, não existe razão para o indeferimento das medidas requeridas. Registra que por meio de ofício enviado ao MercadoPago.com Representações Ltda, foi localizada a importância de R$ 17.944,59, que pagou parcialmente o débito, visto que efetuado o bloqueio e intimado o réu, este se manteve inerte, o que demonstra que a empresa ré continua ativa e possui ativos financeiros em contas bancárias com valores passíveis de realizar a quitação do débito exequendo. Defende que o perigo de dano é claro, visto que a parte exequente é pessoa jurídica que tem como atividade econômica principal a comercialização de produtos de ferragens e ferramentas e os pagamentos pelas vendas realizadas são necessários para manutenção da Sociedade Empresária. Requer o conhecimento dos embargos declaratórios para que seja concedida a tutela recursal e determinada a expedição de ofícios para as empresas NU PAGAMENTOS S.A; NU FINANCEIRA S.A; PICPAY Serviços Ltda; PAYPAL do Brasil Serviços de Pagamentos Ltda; PASEGURO INTERNET S/A; MERCADOPAGO.COM; BANCO C6 S.A; BANCO INTER S.A e XP Investimentos, a fim de que sejam localizados ativos financeiros da parte executada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, a embargante se limitou a levantar argumentos voltados à rediscussão da questão e consequente alteração da decisão embargada, não indicando precisamente quais pontos da decisão embargada apresentam os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Os fundamentos expostos acerca do preenchimento dos requisitos para concessão de tutela recursal não se prestam a expor eventual ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas caracterizam a tentativa da embargante em rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. Cumpre registrar que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo a embargante se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora